Tribunal: TJMT
Processo: 1069708-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069708-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 014.004.191-58 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1069708-66.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JULIMAR DE ALMEIDA SANTOS
.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE ÁGUA – FATURA QUITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –

FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que
a fatura referente ao mês de agosto de 2025, com vencimento em 26/09/2025, foi devidamente quitada no dia 09/09/2025, por meio de PIX realizado pelo aplicativo CAIXA, no valor de R$ 247,96, contudo, a requerida efetuou o corte no fornecimento de água entre os dias 01 e 03 de outubro de 2025, sob a alegação de inexistência do pagamento no sistema.

2.

Em contestação, a requerida sustenta que houve problema na baixa da transação via PIX por parte do banco, fazendo com que o valor não constasse no sistema da requerida, e que a religação foi realizada no dia 02/10/2025, após o comparecimento do autor na agência.

3.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrida, nota-se dos documentos anexos aos autos que realmente houve suspensão indevida na prestação do serviço em decorrência da falha sistêmica para baixar o débito após o pagamento, o que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

5.

Assim, mostra-se indevido o
corte
do serviço realizado em razão de débito quitado.

6.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o princípio da legalidade, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

7.

Nesse sentido,
verbis:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a suspensão indevida do fornecimento de água após a quitação da fatura, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, além de determinar a revisão das faturas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que manteve a condenação por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de água deve ser reformada; (ii) estabelecer se o agravo interno interposto possui caráter manifestamente improcedente ou protelatório, a justificar a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de água após a quitação da fatura configura falha na prestação de serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O conjunto probatório demonstra que a fatura apontada como inadimplida encontrava-se devidamente paga antes da interrupção do serviço, inexistindo justificativa plausível para o corte.

5. O dano moral, em hipóteses de suspensão indevida de serviço essencial, é presumido, caracterizando-se como dano in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

6. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os critérios da extensão do dano, função pedagógica da condenação e vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a modificar o entendimento firmado, revelando caráter manifestamente improcedente e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

2. É manifestamente improcedente o agravo interno que apenas reproduz fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, legitimando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, § 4o; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U. 1056581-66.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 08.05.2023.

(N.U 1031903-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

8.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

10.

Em relação ao pedido de danos materiais, tenho pelo seu indeferimento, uma vez que o recorrente não comprovou o valor gasto com transporte, cópias, alimentação, aquisição de água potável e que tenha arcado com a taxa de religação.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

12.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026